Tribunal: TJMT
Processo: 1004380-67.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004380-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LIGIA VETORASSO - CPF: 438.645.898-00 (APELADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - CNPJ: 24.773.582/0001-07 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MARIA VETORASSO - CPF: 787.242.798-20 (APELANTE), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELANTE), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), W. L. V. (APELANTE), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON registrado(a) civilmente como WALMOR LUIZ VENZON - CPF: 004.635.310-00 (APELANTE), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MARIA VETORASSO - CPF: 787.242.798-20 (APELADO), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - CNPJ: 24.773.582/0001-07 (APELADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (APELADO), ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON registrado(a) civilmente como WALMOR LUIZ VENZON - CPF: 004.635.310-00 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), VERA LIGIA VETORASSO - CPF: 438.645.898-00 (APELANTE), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - CNPJ: 24.773.582/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VETORASSO - CPF: 787.242.798-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – ART. 382, § 4º, DO CPC – INTERPRETAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – LEGITIMIDADE, INTERESSE DE AGIR E CABIMENTO DA MEDIDA – COGNIÇÃO DEFENSIVA E RECURSAL ADMITIDA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO STJ E DO TJMT – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – PRESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS – LOCAL DE EXIBIÇÃO – QUESTÕES NÃO APRECIADAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – SEGUNDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS PROVIDOS
.

A melhor interpretação do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, mas aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem como para questionar questões de ordem pública como legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e temas correlatos. As impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública, sem admitir o contraditório amplo que antecipe a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial.

Sentença que deixa de apreciar questões de ordem pública expressamente determinadas pelo STJ e pelo TJMT em acórdãos anteriores padece de vício insanável de fundamentação, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Ilegitimidade passiva do espólio, prescrição dos documentos reclamados e local de exibição constituem matérias de ordem pública que deveriam ter sido expressamente enfrentadas. Segunda anulação da sentença.

Recursos providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com estrito cumprimento das determinações anteriores do STJ e do TJMT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1004380-67.2017.8.11.0003

APELANTES: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA. e ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON, e VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA.

APELADA: VERA LIGIA VETORASSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON
, bem como por
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, subscrita pelo Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos do processo nº 1004380-67.2017.8.11.0003, que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas formulado por
VERA LÍGIA VETORASSO
, determinando a apresentação de documentos, a expedição de ofícios requisitórios e a realização de perícia contábil, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os apelantes sustentam, preliminarmente, que a sentença é nula por descumprimento de determinações expressas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Narram que o STJ, ao julgar o REsp nº 1.926.060/MT, anulou acórdão do TJMT por omissão quanto à apreciação de três questões essenciais, quais sejam, a ilegitimidade passiva do Espólio de Walmor Luiz Venzon, a inviabilidade do dever de exibição de documentos atingidos pela prescrição e a necessidade do exame da documentação ocorrer na presença dos representantes da sociedade empresária. Afirmam que o TJMT, em cumprimento à determinação do STJ, proferiu o Acórdão nº 1010809-25.2018.8.11.0000, que expressamente determinou ao juízo de origem avaliar o prazo prescricional de cada documento solicitado e apreciar as demais questões de ordem pública.

Alegam, contudo, que a sentença ora recorrida não faz qualquer menção aos acórdãos anteriores e não aprecia expressamente nenhuma das questões determinadas pelo STJ e pelo TJMT, limitando-se a afirmar genericamente que eventual resistência à pretensão probatória revela-se processualmente indevida, com base no art. 382, § 4º, do CPC.

Asseveram, assim, que a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar a matéria de defesa, materializando ofensa ao princípio do poder-dever de julgar previsto no art. 490 do CPC e configurando violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada, o que acarreta nulidade da sentença e negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, a
SOMATEM
alega que a autora não é e nunca foi sua sócia, razão pela qual não teria direito de examinar seus documentos, invocando o art. 1.021 do Código Civil, que assegura apenas ao sócio o direito de examinar os livros e documentos da sociedade.

Explica que a pretensão da autora é verificar a distribuição de lucros da VMV Empreendimentos, sendo suficiente a análise dos documentos dessa empresa ou da Santa Cruz Empreendimentos, da qual a autora é sócia majoritária, não existindo nexo de causalidade na verificação de documentos da SOMATEM.

Quanto ao Espólio, invocam sua ilegitimidade passiva, argumentando que os documentos postulados pertencem às sociedades empresárias, não ao espólio, que não tem o dever de exibir documentos de terceiros e nem os possui.

Quanto à prescrição, alegam violação aos arts. 1.194 do Código Civil e 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que o pedido remete à exibição de documentos desde 2006, mas que a empresa não está obrigada a guardar escrituração com prazo superior a cinco anos, considerando que o crédito tributário prescreve em cinco anos, assim como os direitos trabalhistas, não sendo possível impor a exibição de documentos anteriores a 2012, uma vez que a demanda foi interposta em 2017.

Quanto ao local de exibição, alegam violação aos §§ 1º e 2º do art. 1.191 do Código Civil, que determinam que os livros comerciais e contábeis somente podem ser examinados na presença da sociedade empresária, destacando que a empresa tem sede na Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual eventual exame deve ser feito naquela comarca, por meio de carta precatória.

Quanto ao contraditório, elucidam que a sentença aponta o § 4º do art. 382 do CPC como razão de decidir, dando a entender que os réus não poderiam se insurgir contra a pretensão da autora, o que configura violação à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal, argumentando que o preceito deve ser interpretado apenas como ausência de via específica de formulação de contestação, mas não impede a manifestação e irresignação da parte requerida, conforme doutrina e jurisprudência do STJ.

Quanto à preclusão, afiançam que a sentença deferiu a produção de prova pericial que já havia sido indeferida pelo próprio juízo ao despachar a inicial, operando-se a preclusão, sustentando que a autora não interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a prova pericial e a expedição de ofícios, conformando-se com a decisão, o que atrai a incidência dos arts. 505 e 507 do CPC.

Requerem, preliminarmente, a anulação da sentença para que o juízo monocrático aprecie as matérias não apreciadas e, subsidiariamente, a reforma para afastar a SOMATEM e o Espólio da obrigação de exibição de documentos, reconhecer a prescrição dos documentos anteriores a 2012, reconhecer a preclusão temporal quanto à prova pericial e à expedição de ofícios e determinar que eventual exame de documentos ocorra na sede da empresa em Cuiabá/MT, com inversão dos ônus da sucumbência.

A apelada
VERA LÍGIA VETORASSO
apresentou contrarrazões na peça Id. 331025994, sustentando que os recursos não têm previsão legal de interposição e merecem ser inadmitidos ainda em Primeira Instância, sendo desentranhados dos autos.

Argumenta que o art. 382, § 4º, do CPC é expresso ao prever que nesse tipo de procedimento não se admitirá defesa nem recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova, ressalva em que a sentença objurgada não se insere, pois determinou exatamente a produção da prova.

Explana que recursos exigem previsão legal para interposição e que este não é um dos casos em que a apelação pode ser manejada, afirmando que os recursos apresentados não são nada senão a tentativa de rediscutir matérias já debatidas exaustivamente, protelando a efetividade das medidas determinadas pelo juízo.

Argumenta que os requeridos tanto ignoraram a determinação judicial quanto manejaram recursos infundados e sem previsão legal no ordenamento jurídico, configurando inequívoco e deliberado descumprimento das ordens judiciais.

Requer que os recursos sejam inadmitidos e desentranhados dos autos e, subsidiariamente, a reiteração da intimação para apresentação dos documentos, com fixação de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, por dia de descumprimento.

Custas de preparo recolhidas (Id. 333851387).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 18 a 20/03/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 352800857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas por
Somatem Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda.
,
Espólio de Walmor Luiz Venzon
e
VMV Empreendimentos e Marketing Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, subscrite pelo Juiz de Direito Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, no processo nº 1004380-67.2017.8.11.0003, que julgou procedente produção antecipada de provas ajuizada por Vera Lígia Vetorasso, determinando apresentação de documentos, expedição de ofícios, realização de perícia contábil e condenação dos requeridos em honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por descumprimento de determinações do STJ e do TJMT. Para tanto, dizem que o STJ, no REsp nº 1.926.060/MT, anulou acórdão do TJMT por omissão quanto à ilegitimidade passiva do Espólio, inviabilidade de exibição de documentos prescritos e necessidade de exame na presença dos representantes da sociedade. Por sua vez, o TJMT, no Acórdão nº 1010809-25.2018.8.11.0000, determinou ao juízo de origem avaliar o prazo prescricional de cada documento e apreciar as questões de ordem pública. A sentença recorrida não menciona os acórdãos anteriores nem aprecia as questões determinadas, limitando-se a invocar genericamente o art. 382, § 4º, do CPC, configurando julgamento citra petita e violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No mérito, a SOMATEM sustenta que a autora não é sua sócia, não tendo direito de examinar seus documentos conforme art. 1.021 do Código Civil, sendo suficiente a análise dos documentos da VMV ou da Santa Cruz Empreendimentos. O Espólio alega ilegitimidade passiva, pois os documentos pertencem às sociedades. Quanto à prescrição, invocam os arts. 1.194 do Código Civil e 195 do CTN, argumentando que não há obrigação de guardar documentos por prazo superior a cinco anos, sendo inviável exigir documentos anteriores a 2012 em demanda ajuizada em 2017. Quanto ao local de exibição, alegam que o exame deve ocorrer na sede da empresa em Cuiabá/MT, conforme art. 1.191, §§ 1º e 2º, do Código Civil. Sustentam violação ao contraditório e à ampla defesa pela interpretação literal do art. 382, § 4º, do CPC. Alegam preclusão quanto à prova pericial e expedição de ofícios, anteriormente indeferidos sem interposição de recurso pela autora. Requerem anulação da sentença ou, subsidiariamente, reforma para afastar SOMATEM e Espólio da obrigação, reconhecer prescrição, preclusão e determinar exame em Cuiabá/MT.

Pois bem.

O recurso merece conhecimento e provimento.

Inicialmente, cumpre enfrentar a
preliminar
suscitada pela apelada quanto ao não cabimento do recurso de apelação em face da vedação contida no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe que
"não se admitirá defesa nem recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova"
.

De fato, a interpretação literal desse dispositivo conduziria à inadmissibilidade do presente recurso, uma vez que a sentença julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que a melhor exegese do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não é a meramente literal, mas aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem como para questionar, por meio de recurso, questões de ordem pública como legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e temas correlatos.

Nesse sentido, o julgamento do AgInt no AREsp nº 1.948.594/MG, da Quarta Turma do STJ, relatado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, assim decidiu:
"A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova"
(sic).

No mesmo sentido, o AgInt no AREsp nº 2.390.973/BA, relatado pelo Ministro Raul Araújo, e o AgInt no AREsp nº 2.282.498/SP, também da Quarta Turma, reafirmaram esse entendimento, reconhecendo a possibilidade de recurso contra decisão que defere a produção antecipada de provas quando se pretende questionar a presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação ou matérias de ordem pública.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual. 2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da eg. Quarta Turma do STJ é no sentido de que a melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual (AgInt no AREsp 1 .948.594/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2023, DJe de 15/12/2023). 2. O Tribunal de origem não laborou com o costumeiro acerto, ao não conhecer do recurso desafiador do tópico da sentença da ação de produção antecipada de provas relativo à sucumbência. Necessidade de provimento do recurso especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2390973 BA 2023/0196011-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECORRIBILIDADE DE DECISÃO QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. NOVA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. VIOLAÇÃO AO ART. 382, § 4º. DO CPC/2015 CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada. Novo exame do feito. 2. A anterior jurisprudência desta eg. Corte, quanto à interpretação do art. 382, § 4º, do CPC/2015, era no sentido de que, nos procedimentos de produção antecipada de prova, é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar totalmente o pleito formulado. 3. Entretanto, na sessão de julgamento realizada em 29/11/2023, a eg. Quarta Turma evoluiu na exegese do art. 382, § 4º, do CPC/2015, assentando que "A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação" (REsp 2.043 .440/RJ, Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 23/1/2024). 4. No caso, considerando o novo entendimento desta eg. Turma que prestigia o due process of law, o apelo nobre merece ser provido para reconhecer a violação ao art. 382, § 4º, do CPC/2015, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para examinar o recurso, como entender de direito, sob o prisma da novel jurisprudência desta eg. Corte. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2282498 SP 2023/0017289-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso concreto, as insurgências recursais dos apelantes inserem-se precisamente no espectro do que a jurisprudência tem reconhecido como passível de conhecimento em sede de defesa e recurso na produção antecipada de provas.

As teses deduzidas limitam-se a
questões de ordem pública
, como a
ilegitimidade passiva do Espólio
, o
interesse de agir diante da prescrição dos documentos reclamados
e o
cabimento da medida nos moldes determinados pela sentença
. Não se trata de antecipação da controvérsia jurídica de mérito que será objeto de eventual ação futura, mas de questões procedimentais e de ordem pública que devem ser apreciadas para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de não cabimento dos recursos e passo ao exame do mérito.

A presente apelação revela situação de extrema gravidade processual.

Trata-se da segunda anulação da sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, circunstância que evidencia o
descumprimento reiterado de determinações expressas do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
.

O histórico processual demonstra que o STJ, ao julgar o REsp nº 1.926.060/MT, anulou acórdão desta Corte por omissão quanto à apreciação de questões essenciais ao deslinde da controvérsia, determinando expressamente que fossem analisadas as seguintes matérias: (i) ilegitimidade passiva do Espólio de Walmor Luiz Venzon; (ii) inviabilidade do dever de exibição de documentos atingidos pela prescrição; e (iii) necessidade do exame da documentação ocorrer na presença dos representantes da sociedade empresária. O acórdão do STJ foi categórico ao afirmar que
"mais uma vez o Tribunal de origem não analisou todas as teses ventiladas nos embargos de declaração, omitindo-se em relação às seguintes alegações"
(sic), determinando a devolução dos autos para reapreciação das alegações apresentadas.

Em cumprimento a essa determinação, este Tribunal de Justiça proferiu o Acórdão nº 1010809-25.2018.8.11.0000 (Id. 61062487), que acolheu os embargos de declaração para suprir as omissões apontadas pela Corte Superior, mas expressamente consignou que
"caberá ao juízo de primeiro grau avaliar o prazo prescricional de cada documento solicitado/apresentado pelos requeridos/embargantes, eis que a justificativa ante a eventual impossibilidade em carreá-los aos autos deverá ser submetida e analisada na origem"
. O acórdão também destacou que "
inviável à apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
" (sic).

Portanto, estava expressamente determinado ao juízo de origem que apreciasse as seguintes questões de ordem pública:
a ilegitimidade passiva do Espólio de Walmor Luiz Venzon, a inviabilidade do dever de exibição de documentos atingidos pela prescrição e o local de exibição dos documentos
.

A sentença ora recorrida, proferida em 26 de junho de 2025, não faz qualquer menção aos acórdãos anteriores do STJ e do TJMT, tampouco aprecia expressamente as questões de ordem pública que lhe foram determinadas. A fundamentação da sentença limita-se a afirmar
genericamente
que
"os requeridos ofereceram resistência ao pedido"
e que
"eventual resistência à pretensão probatória revela-se processualmente indevida"
(sic), invocando o art. 382, § 4º, do CPC para concluir pela procedência do pedido.
Não há uma única linha dedicada à análise da ilegitimidade passiva do Espólio, da prescrição dos documentos ou do local de exibição
.

Essa omissão configura vício insanável de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil
, que determina que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sentença deve abordar, ainda que de forma sucinta, os argumentos relevantes para o deslinde da ação, expondo as razões de fato e de direito que levaram à conclusão do julgador para acolher ou rejeitar os argumentos da parte.

No caso concreto, as questões não apreciadas não são meros argumentos secundários, mas matérias de ordem pública expressamente determinadas pelo STJ e pelo TJMT, que são essenciais ao deslinde da controvérsia. A
ilegitimidade passiva do Espólio
é questão que pode levar à extinção do processo sem resolução de mérito em relação a esse réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A
prescrição dos documentos reclamados
afeta diretamente o interesse de agir da autora, na medida em que, se os documentos não mais precisam ser conservados por força de lei, a prova torna-se desnecessária ou descabida, o que retira o próprio fundamento da ação de produção antecipada de provas. Além disso, o
local de exibição dos documentos
é questão procedimental relevante que deve ser definida para assegurar o devido processo legal e evitar a quebra indevida do sigilo empresarial.

A ausência de enfrentamento dessas questões configura não apenas omissão, mas verdadeiro
cerceamento de defesa
, na medida em que os apelantes suscitaram essas matérias em sua contestação e em embargos de declaração, sem obter resposta adequada do juízo de origem. Configura também
descumprimento de ordem judicial
, circunstância que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, sob pena de comprometimento da própria autoridade das decisões judiciais.

Assim, impõe-se o provimento do apelo para anulação da sentença recorrida por vício de fundamentação e cerceamento de defesa.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos genéricos, não enfrenta todos os argumentos relevantes ou não explicita os elementos probatórios que embasam suas conclusões.

A sentença impugnada não esclareceu quais provas foram determinantes para reconhecer a posse dos embargantes sobre a área litigiosa, limitando-se a referências genéricas à sobreposição de títulos e ao laudo pericial.
A prova documental apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo imperiosa a realização de audiência de instrução para colheita de prova testemunhal.
A ausência de instrução probatória, quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova necessária. Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução processual adequada. Recurso prejudicado
.”
(N.U 1000897-57.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida. Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Ademais, ressalta-se que esta é a segunda vez que a sentença é anulada por vício de fundamentação.

A primeira sentença foi anulada por este Tribunal por ter incorrido em julgamento
citra petita
, ao deixar de apreciar integralmente o pedido formulado pela autora em relação à requerida Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda.

Agora, a segunda sentença incorre em vício ainda mais grave, ao descumprir determinações expressas do STJ e do TJMT quanto à apreciação de questões de ordem pública.

Quanto ao mérito das questões não apreciadas, cabe destacar que se inserem no âmbito da cognição defensiva e recursal admitida na ação de produção antecipada de provas, conforme as jurisprudências do STJ acima referidas. A ilegitimidade passiva do Espólio é questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. A prescrição dos documentos reclamados afeta o interesse de agir, na medida em que, se a sociedade empresária não está mais obrigada a conservar os documentos por força dos arts. 1.194 do Código Civil e 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a prova torna-se impossível ou inútil, o que retira o próprio fundamento da ação. O local de exibição dos documentos é questão procedimental que deve observar o disposto no art. 1.191, §§ 1º e 2º, do Código Civil, que determina que o exame dos livros deve ocorrer na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, e que, achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz.

Essas questões não antecipam a controvérsia jurídica de mérito que será objeto de eventual ação futura, mas dizem respeito aos próprios pressupostos processuais e condições da ação de produção antecipada de provas, razão pela qual devem ser apreciadas pelo juízo de origem antes de se determinar a produção da prova.

Diante do exposto, é imperativa a anulação da sentença para que o juízo de origem aprecie expressamente as questões de ordem pública determinadas pelo STJ e pelo TJMT, em estrito cumprimento às determinações anteriores, sob pena de perpetuação de vício insanável e de descumprimento reiterado de ordem judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida nos autos do processo nº 1004380-67.2017.8.11.0003, determinando o retorno dos autos à origem para que o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT profira nova sentença, apreciando expressamente as questões acima referidas, em estrito cumprimento ao decidido pelo TJMT em seara de aclaratórios no recurso de agravo de instrumento 1010809-25.2018.8.11.0000 (Id. 226637529), bem como em seara de apelo (Id. 270036387), além do que determinado pelo STJ no REsp nº 1.926.060/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026